Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703618-69.2021.8.07.0012 RECORRENTE: SEBASTIÃO CLEMENTE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI No 6.766/1979. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PARCELAMENTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO REGISTRADO E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE IMÓVEL LOTEADO. CRIMES AMBIENTAIS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso na parte em que requerida a manutenção da absolvição do recorrente do crime de associação criminosa do artigo 288, caput, do Código Penal por ausência de interesse recursal, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa. Apelação criminal parcialmente conhecida. 2. A conduta do artigo 50 da Lei no 6.766/1979 se desdobra em parcelamento material, consistente em modificar fisicamente a gleba de terra, e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/1979, ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios. 3. Na hipótese dos autos, o parcelamento irregular restou caracterizado na forma qualificada, prevista no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, por ter sido cometido por meio da venda dos lotes em loteamento mediante emissão de documentos ideologicamente falsos, sem registro e sem a existência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado. Logo, inviável a desclassificação da conduta do apelante da forma qualificada para a modalidade simples. 4. Comprovado nos autos que o apelante causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, bem como impediu e dificultou a regeneração da flora nativa na região, inviável acolher os pedidos de absolvição e desclassificação. 5. Cabível a absolvição do réu pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que não restou comprovado que o recorrente ao receber bens em permutas pelas vendas dos lotes que não detinha legítimo título, objetiva ocultar ou dissimular a origem dos bens recebidos, para lhe dar aparência de lícita. No caso, a venda de frações de lotes irregulares é desdobramento do crime de parcelamento e venda irregular, de modo que os valores recebidos pelo pagamento dos lotes pelo réu, não configuram o delito de lavagem de dinheiro, mas tão somente o exaurimento do primeiro crime. 6. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal. 7. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções. 8. Inviável a redução da condenação à reparação dos danos causados pelos crimes ambientais, uma vez que há previsão expressa na Lei no 9.605/1998 e o valor foi devidamente apurado por perícia realizada pelo Instituo de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, não havendo impugnação do valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução e tampouco produção de prova contrária. 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/1979; e artigos 40 e 48, ambos da Lei no 9.605/1998, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, absolvê-lo do crime do artigo 1o c/c § 4o, da Lei no 9.613/1998, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, reduzir: a) a pena total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção; e b) a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato e, 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, para 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Alterado o regime inicial de semiaberto para o aberto, e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções. Preservada a condenação do acusado a pagar, a título de reparação mínima dos danos ambientais, a quantia de R$ 747.983,77 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos seguintes dispositivos: a) artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, sustentando a desclassificação do crime de parcelamento irregular de solo urbano para a modalidade simples; b) artigos 4o, 139 e 140, todos do Decreto 6.514/2008, e 49, caput, e § 1o, do Código Penal, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que esta teria o intuito de ressarcir um prejuízo inexistente, em claro locupletamento ilício do Poder Público. Defende a redução do valor fixado a esse título, ao fundamento de que se trata de pessoa hipossuficiente. Subsidiariamente, pede a conversão da multa ambiental em preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; c) artigos 40, 48 e 64, todos da Lei 9.605/98, afirmando sua absolvição no que tange aos crimes ambientais dos artigos 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998. Afirma que a área descrita no laudo pericial como APA é uma chácara localizada em área que outrora era direcionada para plantação de eucaliptos, não existindo, naquela localidade, nenhuma nascente ou qualquer bioma preservado. Assevera, outrossim, a absorção dos crimes-meio dos artigos 40 e 48, ambos da Lei 9.605/98, pelo crime-fim de edificação proibida, do artigo 64 do mesmo diploma legal. Discorre sobre a aplicação do instituto da emendatio libelli. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, 4o, 139 e 140, todos do Decreto 6.514/2008, 49, caput, e § 1o, do Código Penal, e 40, 48 e 64, todos da Lei 9.605/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a negociação dos lotes fracionados efetuada pelo apelante sem legítimo título está evidente nos autos, razão pela qual é inegável que o réu praticou o delito de parcelamento irregular de solo [...] No caso, inviável o pedido desclassificatório de loteamento e parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/1979) para a forma simples (artigo 50, caput, inciso I e II, da Lei no 6.766/1979)[1], quando se constata que o apelante, mesmo diante da ausência de legítimo título de propriedade dos lotes, ocupou área e vendeu imóveis no local, o que se amolda a norma incriminadora do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/1979 (parcelamento qualificado) [...] Vale destacar, ainda, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local – no 14.176/2017/2017 – IC/PCDF, no qual consta que a área está situada no interior da Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu e que o parcelamento do solo para fins urbanos sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, bem como a supressão da vegetação nativa, impermeabilização do solo e alteração da topografia do terreno causaram danos ambientais e impediram a regeneração de vegetação nativa (ID 44006117 – Págs. 87/101) [...] Verifica-se que a área em que o réu praticou o parcelamento irregular de solo trata-se de área pública de domínio da Terracap (ID 44006117 - Pág. 90), que está situada no interior da Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA) e, de acordo com o laudo pericial, a atividade constante no local de supressão de vegetação nativa e de parcelamento do solo causaram danos ambientais (ID 44006117 - Págs. 87/101). Logo, não prospera a tese alegada pelo apelante de que os danos ambientais não devem ser atribuídos a ele, por estar a chácara “localizada em área que outrora era direcionada para plantação de eucalipto, não existindo naquela localidade, nenhuma nascente ou qualquer bioma preservado” (ID 44580920 - Pág. 11). Convém lembrar que a supressão de vegetação nativa e as edificações existentes no local foram provocadas pelo parcelamento irregular do solo e venda de lotes na região efetuados pelo réu. Assim, o apelante é responsável pelos danos ambientais advindos do desmembramento do solo para loteamento da área, os quais causaram danos direitos consistentes em “supressão da vegetação nativa, impermeabilização do solo impedindo a regeneração de vegetação e alteração da topografia do terreno” e danos indiretos de “exposição do solo a processos erosivos mais intensos, afastamento da fauna nativa, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da poluição, aumento da demanda por recursos hídricos e proliferação de espécies ruderais” (ID 44006117 - Pág. 95). Vale, ainda, ressaltar que a preservação ambiental deve ser de forma preventiva e repressiva em benefício das próximas gerações, devendo ser coibida a prática de ações contra o meio ambiente que possam resultar em danos irreversíveis. Portanto, conclui-se que as condutas do apelante causaram danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação situada em Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, o que é suficiente para a configuração do tipo penal previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/1998. Depreende-se, também, que a ação do réu se amolda ao artigo 48 da referida lei, pois impediu ou dificultou a regeneração da vegetação nativa [...] Dessa forma, não restam dúvidas de que as condutas do apelante se amoldam aos tipos penais previstos nos artigos 40 e 48, ambos da Lei no 9.605/1998 [...] No caso, como exposto anteriormente, restou comprovado que o apelante causou danos diretos e indiretos, à Unidade de Conservação intitulada de Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, situada na Chácara 11, Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF, o que se amolda ao artigo 40 da Lei no 9.605/1998. Extrai-se dos autos, também, que, ao realizar o parcelamento clandestino e a venda de lotes na aludida Chácara 11, o apelante expôs o solo a processos erosivos mais intensos, afastou a fauna nativa, aumentou o escoamento superficial das águas pluviais e aumentou a poluição (ID 44006117 - Pág. 95), o que impediu ou dificultou o nascimento de nova vegetação, o que se enquadra no tipo penal incriminador do artigo 48 da Lei no 9.605/1988. Verifica-se, portanto, que se trata de crimes distintos e autônomos em relação ao artigo 64 da Lei no 9.605/1988, de modo que incabível o pleito desclassificatório, ou a aplicação do princípio da consunção dos crimes [...] Com efeito, os crimes imputados ao apelante não são meios preparatórios ou executórios do crime de promover construção em solo não edificável previsto no artigo 64 da Lei no 9.605/1998, não havendo que se falar em desclassificação, ou consunção entre os crimes, ou emendatio libelli [...] Observa-se que o valor da reparação pelos danos ambientais foi devidamente apurado na perícia realizada, em 26/05/2017, pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, estimando-se o valor de R$ 747.983,77 (setecentos e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) - (ID 44006117 - Pág. 87/101). Nota-se que a Defesa técnica do acusado não impugnou o valor apontado no laudo pericial ao longo da instrução e tampouco solicitou produção de prova contrária. Assim, o contraditório foi atendido. Logo, deve permanecer a condenação à reparação dos danos, uma vez que as infrações penais dos artigos 40 e 48 da Lei no 9.605/1998 causaram os danos ambientais comprovados nos autos pelo citado laudo de avaliação técnica [...] Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado a pagar, a título de reparação mínima dos danos, a quantia de R$ 747.983,77 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), não havendo que se falar em redução para o valor de 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 72 da Lei no 9.605/1998[6], artigo 4o do Decreto no 6.514/2008[7] e artigo 49, caput, c/c o § 1o, do Código Penal” (ID. 51547873). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016